Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726326-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DECISÃO Consoante decisão de ID 28330380, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimado o agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 29078066). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora